Tribunal: TCU
Processo: 019.154/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6790/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.154/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Nascimento Horta Junior (XXX.275.866-XX); Iago Vallim da Fonseca Pereira (XXX.332.057-XX); Igor Fernandes Marques (XXX.881.867-XX); Jean Carlo Fonseca da Silva (XXX.207.137-XX); Jonatas Santos Ribeiro (XXX.469.917-XX); Leonardo Barca Moreira (XXX.537.738-XX); Lohrann Landgraf Almeida (XXX.444.708-XX); Matheus Smith Lourenco Alves (XXX.434.007-XX); Pedro de Oliveira Bastos (XXX.425.557-XX); Rodrigo Oliveira da Silva (XXX.220.257-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.